Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-59.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-59.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDINALVA BRITO SILVA

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Declaratória.
Descontos em benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que a acionante alega não ter celebrado. Sentença procedente para declarar a nulidade do contrato, determinar seu cancelamento, bem como a devolução, em dobro, dos valores já pagos, e condenar os acionados a pagarem indenização por danos morais.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu cabe comprovar os fatos que impeçam, modifiquem ou extingam tal direito. Tratando-se de demanda na qual a parte alega desconhecer a existência de contratação, caberia às rés, ora apelantes, apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apelada. Com efeito, no caso concreto as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus, não tendo trazido aos autos documentação que comprovasse a válida celebração da avença ora questionada. Nesse contexto, importa destacar que a juntada de contrato que supostamente demonstraria a validade do negócio jurídico apenas se deu no momento de interposição do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de prova trazida aos autos a destempo. Esclarece-se que a juntada de documentos após a fase de conhecimento é medida excepcional, possível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nos momentos processuais pertinentes (art. 435 do CPC/2015). Não comprovada a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, não pode ser aceita a juntada de documentos novos neste momento processual. Sendo assim, diante da ausência de comprovação da formalização do contrato, evidente a irregularidade da contratação, e, assim, dos descontos. Resta evidenciada a ocorrência de danos morais indenizáveis, haja vista que a recorrida foi obrigada a suportar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que se dá em prejuízo até mesmo dos seus meios de subsistência, por tratar-se de verba de natureza alimentar, a caracterizar, assim, a ocorrência de violação a direito da personalidade. Tendo em vista elementos do caso em concreto, verifica-se razoável e proporcional a fixação da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A repetição em dobro do indébito não exige a comprovação do elemento volitivo (dolo ou má-fé), mas tão somente que a cobrança tenha sido contrária à boa-fé objetiva. Precedentes. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000804-59.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelantes o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e o
BANCO BRADESCO S/A
,
e como apelada

EDINALVA BRITO SILVA .

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação.